Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720228-80.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705045-15.2023.8.07.0018 SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO SÉTIMO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à dúvida apresentada na certidão ID 47183615, informo que o juízo suscitado é a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme esclarecido pelo juízo suscitante no ofício ID 47599565. À Secretaria, para que retifique a informação no registro dos autos e cumpra os demais termos da decisão ID 47051392. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora